Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717982-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FRANCINALDO FERREIRA DE QUEIROZ REQUERIDO: PODER JUDICIÁRIO Retornem-se à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica consoante despacho ID 17579274. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES